Tribunal: TJDFT
Processo: 0721910-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721910-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOOK PAINEIS LTDA, MARCELO SOUZA SANTIAGO D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a), para se manifestar sobre o ID 67851504. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator